Tribunal: TJDFT
Processo: 0720759-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
I. Uma vez confirmada a tutela de urgência na sentença de mérito, são devidas as astreintes previamente fixadas, na hipótese de descumprimento do comando judicial, independentemente de nova intimação.
II. A fixação de multa diária encontra respaldo no art. 536, § 1o, do CPC, e objetiva conferir eficácia coercitiva à ordem judicial, de modo a inibir o seu descumprimento.
III. No entanto, caso seu valor se revele exorbitante, pode ser reduzido pelo magistrado, inclusive de ofício, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. Na hipótese, a quantia relativa à multa cominatória ultrapassa mais de três vezes o montante do automóvel cuja transferência de propriedade se persegue.
V. Deu-se parcial provimento ao recurso.